Tribunal: TCU
Processo: 025.869/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo (Gap-SP) - Comando da Aeronáutica, em desfavor da Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, devido ao recebimento indevido de pensão civil na condição de filha maior solteira, mesmo após comprovação de união conjugal estável, entre 1994 e 2023, resultando em prejuízo ao Erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo (Gap-SP) - Comando da Aeronáutica, em desfavor da Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, devido ao recebimento indevido de pensão civil na condição de filha maior solteira, entre 1994 e 2023, mesmo após comprovação de união conjugal estável, resultando em prejuízo ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável, Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei n° 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável, Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/1994 6.097,94 3/1/1994 6.097,94 1/2/1994 17.863,93 1/3/1994 19.818,74 4/4/1994 61,18 2/5/1994 66,75 1/6/1994 67,39 1/7/1994 71,88 1/7/1994 35,25 1/8/1994 72,72 1/9/1994 70,67 3/10/1994 70,43 1/11/1994 70,43 1/12/1994 70,43 2/1/1995 83,46 2/1/1995 53,75 1/2/1995 101,46 1/3/1995 101,46 3/4/1995 101,46 2/5/1995 131,89 1/6/1995 131,89 3/7/1995 131,89 3/7/1995 50,73 1/8/1995 131,89 1/9/1995 131,89 2/10/1995 131,89 1/11/1995 131,89 1/12/1995 131,89 1/12/1995 50,73 2/1/1996 131,89 1/2/1996 131,89 1/3/1996 131,89 1/4/1996 131,89 2/5/1996 131,89 3/6/1996 131,89 1/7/1996 131,89 1/8/1996 131,89 2/9/1996 131,89 1/10/1996 131,89 1/11/1996 131,89 2/12/1996 131,89 2/12/1996 50,73 2/1/1997 131,89 3/2/1997 131,89 3/3/1997 131,89 1/4/1997 132,03 2/5/1997 132,03 2/6/1997 132,03 1/7/1997 132,13 1/7/1997 50,73 1/8/1997 132,03 1/9/1997 132,03 1/10/1997 132,03 3/11/1997 132,03 1/12/1997 132,03 1/12/1997 50,73 2/1/1998 122,00 2/2/1998 132,03 2/3/1998 132,03 1/4/1998 101,66 4/5/1998 101,66 1/6/1998 101,66 1/7/1998 101,76 1/7/1998 50,73 3/8/1998 101,66 1/9/1998 134,11 1/10/1998 117,89 3/11/1998 117,89 1/12/1998 153,10 1/12/1998 102,07 4/1/1999 152,49 1/2/1999 153,10 1/3/1999 153,10 1/4/1999 152,80 3/5/1999 152,80 1/6/1999 229,13 1/7/1999 153,67 1/7/1999 76,40 2/8/1999 153,38 1/9/1999 153,38 1/10/1999 153,38 1/11/1999 153,38 1/12/1999 153,38 1/12/1999 76,40 3/1/2000 229,86 1/2/2000 153,38 1/3/2000 153,38 3/4/2000 150,46 2/5/2000 156,29 1/6/2000 236,68 3/7/2000 153,67 3/7/2000 76,40 1/8/2000 153,38 1/9/2000 153,38 2/10/2000 153,38 1/11/2000 153,38 1/12/2000 153,38 1/12/2000 76,40 2/1/2001 236,68 1/2/2001 153,38 1/3/2001 153,38 2/4/2001 153,38 2/5/2001 153,38 1/6/2001 241,71 2/7/2001 153,67 2/7/2001 76,40 1/8/2001 153,38 3/9/2001 153,38 1/10/2001 153,38 1/11/2001 153,38 3/12/2001 153,38 3/12/2001 76,40 2/1/2002 241,71 1/2/2002 163,68 1/3/2002 166,15 1/4/2002 166,15 2/5/2002 166,15 3/6/2002 261,44 1/7/2002 166,47 1/7/2002 82,76 1/8/2002 163,68 2/9/2002 168,63 1/10/2002 166,15 1/11/2002 166,15 2/12/2002 166,15 2/12/2002 82,77 2/1/2003 288,79 3/2/2003 166,15 3/3/2003 166,15 1/4/2003 166,15 2/5/2003 166,15 2/6/2003 272,50 1/7/2003 196,90 1/7/2003 82,76 1/8/2003 178,93 1/9/2003 205,52 1/10/2003 177,83 3/11/2003 177,83 1/12/2003 177,83 1/12/2003 92,80 2/1/2004 311,87 2/2/2004 177,83 1/3/2004 177,83 1/4/2004 177,83 3/5/2004 177,83 1/6/2004 294,67 1/7/2004 178,16 1/7/2004 88,58 2/8/2004 243,96 1/9/2004 229,90 1/10/2004 199,87 1/11/2004 199,87 1/12/2004 199,87 1/12/2004 110,54 3/1/2005 346,74 1/2/2005 199,87 1/3/2005 199,87 1/4/2005 199,87 2/5/2005 199,87 1/6/2005 325,55 1/7/2005 200,25 1/7/2005 99,56 1/8/2005 199,87 1/9/2005 299,91 3/10/2005 199,87 1/11/2005 199,87 1/12/2005 199,87 1/12/2005 99,56 2/1/2006 355,59 1/2/2006 199,87 1/3/2006 199,87 3/4/2006 199,87 2/5/2006 210,33 1/6/2006 210,33 3/7/2006 210,73 3/7/2006 104,77 1/8/2006 224,78 1/9/2006 254,93 2/10/2006 224,78 1/11/2006 224,78 1/12/2006 224,78 1/12/2006 108,34 2/1/2007 264,80 1/2/2007 224,78 1/3/2007 236,87 2/4/2007 236,87 2/5/2007 250,78 1/6/2007 250,78 2/7/2007 251,26 2/7/2007 124,92 1/8/2007 250,78 3/9/2007 280,71 1/10/2007 250,78 1/11/2007 250,78 3/12/2007 250,78 3/12/2007 124,92 2/1/2008 280,71 1/2/2008 249,84 3/3/2008 249,84 1/4/2008 267,05 2/5/2008 267,05 2/6/2008 267,05 1/7/2008 367,32 1/7/2008 146,05 1/8/2008 292,11 1/9/2008 322,04 1/10/2008 292,11 3/11/2008 292,11 1/12/2008 292,11 1/12/2008 146,06 2/1/2009 322,04 2/2/2009 360,77 2/3/2009 360,77 1/4/2009 360,77 4/5/2009 360,77 1/6/2009 360,77 1/7/2009 360,77 1/7/2009 180,38 1/9/2009 817,95 1/10/2009 394,01 3/11/2009 394,01 1/12/2009 394,01 1/12/2009 213,63 4/1/2010 394,01 1/2/2010 394,01 1/3/2010 394,01 1/4/2010 394,01 3/5/2010 394,01 1/6/2010 394,01 1/7/2010 394,01 1/7/2010 197,00 2/8/2010 451,25 1/9/2010 451,25 1/10/2010 451,25 1/11/2010 451,25 1/12/2010 451,25 1/12/2010 254,25 3/1/2011 451,25 1/2/2011 451,25 1/3/2011 451,25 1/4/2011 451,25 2/5/2011 451,25 1/6/2011 451,25 1/7/2011 451,25 1/7/2011 225,62 1/8/2011 468,12 1/9/2011 561,74 3/10/2011 561,74 1/11/2011 561,74 1/12/2011 561,74 1/12/2011 336,12 2/1/2012 561,74 1/2/2012 561,74 1/3/2012 561,74 2/4/2012 561,74 2/5/2012 561,74 1/6/2012 561,74 2/7/2012 561,74 2/7/2012 280,87 1/8/2012 582,84 3/9/2012 582,84 1/10/2012 582,84 1/11/2012 582,84 3/12/2012 582,84 3/12/2012 301,97 2/1/2013 582,84 1/2/2013 613,84 1/3/2013 613,84 1/4/2013 613,84 2/5/2013 613,84 3/6/2013 613,84 1/7/2013 613,84 1/7/2013 306,92 1/8/2013 613,84 2/9/2013 613,84 1/10/2013 613,84 1/11/2013 613,84 2/12/2013 613,84 2/12/2013 306,92 2/1/2014 613,84 3/2/2014 644,84 3/3/2014 644,84 1/4/2014 644,84 2/5/2014 644,84 2/6/2014 644,84 1/7/2014 644,84 1/7/2014 322,42 1/8/2014 644,84 1/9/2014 644,84 1/10/2014 644,84 3/11/2014 644,84 1/12/2014 644,84 1/12/2014 322,42 2/1/2015 644,84 2/2/2015 672,20 2/3/2015 672,20 1/4/2015 672,20 4/5/2015 672,20 1/6/2015 672,20 1/7/2015 672,20 1/7/2015 336,10 3/8/2015 672,20 1/9/2015 672,20 1/10/2015 672,20 3/11/2015 672,20 1/12/2015 672,20 1/12/2015 336,10 4/1/2016 672,20 1/2/2016 672,20 1/3/2016 672,20 1/4/2016 672,20 2/5/2016 672,20 1/6/2016 672,20 1/7/2016 672,20 1/7/2016 336,10 1/8/2016 672,20 1/9/2016 890,49 3/10/2016 890,49 1/11/2016 890,49 1/12/2016 890,49 1/12/2016 554,39 2/1/2017 890,49 1/2/2017 937,43 1/3/2017 937,43 3/4/2017 937,43 2/5/2017 937,43 1/6/2017 937,43 3/7/2017 937,43 3/7/2017 468,71 1/8/2017 937,43 1/9/2017 937,43 2/10/2017 937,43 1/11/2017 937,43 1/12/2017 937,43 1/12/2017 468,72 2/1/2018 937,43 1/2/2018 937,43 1/3/2018 937,43 2/4/2018 937,43 2/5/2018 937,43 1/6/2018 937,43 2/7/2018 937,43 2/7/2018 468,71 1/8/2018 937,43 3/9/2018 937,43 1/10/2018 937,43 1/11/2018 937,43 3/12/2018 937,43 3/12/2018 468,72 2/1/2019 937,43 1/2/2019 937,43 1/3/2019 937,43 1/4/2019 937,43 2/5/2019 937,43 3/6/2019 937,43 1/7/2019 937,43 1/7/2019 468,71 1/8/2019 937,43 2/9/2019 937,43 1/10/2019 937,43 1/11/2019 937,43 2/12/2019 937,43 2/12/2019 468,72 2/1/2020 937,43 3/2/2020 937,43 2/3/2020 937,43 1/4/2020 937,43 4/5/2020 937,43 1/6/2020 937,43 1/7/2020 937,43 1/7/2020 468,71 3/8/2020 937,43 1/9/2020 937,43 1/10/2020 937,43 2/11/2020 937,43 1/12/2020 937,43 1/12/2020 468,72 4/1/2021 937,43 1/2/2021 937,43 1/3/2021 937,43 1/4/2021 937,43 3/5/2021 937,43 1/6/2021 937,43 1/7/2021 937,43 1/7/2021 468,71 2/8/2021 937,43 1/9/2021 937,43 1/10/2021 937,43 1/11/2021 937,43 1/12/2021 937,43 1/12/2021 468,72 3/1/2022 937,43 1/3/2022 1.874,86 1/4/2022 937,43 2/5/2022 937,43 1/6/2022 937,43 1/7/2022 937,43 1/7/2022 468,71 1/8/2022 937,43 1/9/2022 937,43 3/10/2022 937,43 1/11/2022 937,43 1/12/2022 937,43 1/12/2022 468,72 2/1/2023 937,43 1/2/2023 937,43 1/3/2023 937,43 3/4/2023 937,43 2/5/2023 937,43 9.3. aplicar à responsável, Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável, Sra. Doralice Gonçalves de Freitas, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do São Paulo, para as providências que entender cabíveis.